Tribunal: TJSP
Processo: 1024099-63.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024099-63.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
RAFT EMBALAGENS LTDA, é apelado SOLAR PRODUCTIONS SAGL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024099-63.2019.8.26.0224ldDnf

Voto
no
33799
2
Apelação Cível no 1024099-63.2019.8.26.0224
Apelante/Ré:
RAFT EMBALAGENS LTDA
Apelada/Autora:
SOLAR PRODUCTIONS SAGL
MM. Juiz de Direito: Patrícia Cotrim Valério
Comarca de Guarulhos 2a Vara Cível
Voto no 33799
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Ocorrência.
Impossibilidade de julgamento antecipado da lide em razão de prévio
requerimento da Ré para a produção de prova pericial, indispensável
para o correto deslinde do feito. Necessidade de anulação da r.
sentença. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação monitória” ajuizada por
SOLAR PRODUCTIONS SAGL contra RAFT EMBALAGENS LTDA, julgada
procedente pela r. sentença (e-fls. 335/343), para constituir de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$ 255.619,53, devidamente atualizado. Em razão da
sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 365/395), discorrendo, dentre outros argumentos, sobre
a ocorrência de cerceamento de defesa. Requereu a anulação da r. sentença.
Intimada,
a
Autora
apresentou
suas
contrarrazões (e-fls. 402/415).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
apelação
contra
r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024099-63.2019.8.26.0224ldDnf

Voto
no
33799
3
sentença que julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o
título executivo em favor da Autora, no importe de R$ 255.619,53.
Na hipótese dos autos, a Autora ajuizou a
presente ação pretendendo a condenação da Ré aos valores decorrentes de
serviços de montagem e reinstalação de linha industrial.
A Ré, por sua vez, ofereceu embargos
monitórios (e-fls. 75/108), alegando no mérito quanto à inexecução parcial dos
serviços, impedindo o funcionamento da linha industrial contratada. Pugnou, na
oportunidade, pela produção de provas testemunhal e pericial.
Após a apresentação de réplica, as partes
foram intimadas a indicarem provas, protestou a Ré pela produção de todos os
meios de prova, destacando a necessidade da realização de prova oral (depoimento
pessoal e oitiva de testemunhas), prova documental suplementar e a produção de
prova pericial a fim de demonstrar o estado de montagem e funcionamento da linha
contratada (e-fl. 233/239).
Na sequência, considerando presentes os
requisitos legais para o julgamento antecipado do feito, sob o fundamento de que
seria dispensável a produção probatória adicional, tendo salientado que a Ré não
trouxe aos autos elementos que evidenciem defeito na prestação de serviços pela
Autora.
Ora, observa-se que o julgamento antecipado
do feito, de acordo com o art. 355 do CPC, possui cabimento apenas quando não
houver necessidade de produção de outras provas ou nos casos em que o réu
for revel.
Nessa linha de raciocínio, torna-se de rigor a
instrução do feito no presente caso, para a produção da prova pericial requerida,
porquanto indispensável para o esclarecimento de questão de fato controvertida nos
autos e essencial para o correto deslinde da causa.
Em consequência, não tendo sido instruído o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1024099-63.2019.8.26.0224ldDnf

Voto
no
33799
4
feito, incorreu-se em flagrante cerceamento de defesa em desfavor da Ré, pela
inobservância de regras cogentes do devido processo legal.
Com efeito, o processo somente pode alcançar
sua finalidade social se, além de ter atingido seu objetivo, houver concedido às
partes a oportunidade de se utilizarem de todos os direitos e garantias celebrados
por nosso ordenamento jurídico, em especial as garantias da ampla defesa e do
contraditório, o que, conforme exposto, não ocorreu na espécie.
Desse modo, em vista da existência de vício
processual insanável (-cerceamento de defesa-), o recurso de apelação comporta
integral provimento, com o fim de anular a r. sentença recorrida, determinando-se o
regular prosseguimento do feito, com a produção da prova pericial, nos ditames do
devido processo legal, cumprindo ao Juízo “a quo” avaliar a pertinência da
realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para ANULAR a r.
sentença hostilizada por flagrante cerceamento de defesa, determinando a remessa
dos autos à Vara de Origem para a produção de prova pericial, conforme requerido,
por se tratar de prova indispensável ao esclarecimento de questão de fato
controvertida nos autos e essencial ao correto deslinde do feito, com a consequente
avaliação quanto à realização de audiência de instrução e julgamento, nos moldes
dos consectários do devido processo legal, com a prolação de nova sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora